Tribunal: STF
Processo: RE 78751
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA. SE O ACÓRDÃO, DECIDINDO
DEFINITIVAMENTE ACERCA DOS FATOS, JULGOU QUE NÃO FOI PROVADA A CULPA
DO PREPOSTO DA RE, NÃO E POSSIVEL O REEXAME DAS PROVAS EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. E INADMISSIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO DA
DECISÃO CABEM EMBARGOS DIVERGENTES NA INSTÂNCIA LOCAL (SÚMULA 281).